Tribunal: TJSP
Processo: 2135398-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de sentença – Pretensão de penhora sobre o faturamento – Possibilidade – Percentual arbitrado em 10% sobre o valor do faturamento visando o cumprimento da ordem sem impor-se restrição às atividades da sociedade – Nomeação de administrador-depositário para assegurar-se a instrumentalidade do processo (CPC, art. 866) – Decisão recorrida mantida –

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de sentença – Pretensão de penhora sobre o faturamento – Possibilidade – Percentual arbitrado em 10% sobre o valor do faturamento visando o cumprimento da ordem sem impor-se restrição às atividades da sociedade – Nomeação de administrador-depositário para assegurar-se a instrumentalidade do processo (CPC, art. 866) – Decisão recorrida mantida – Recurso desprovido.